Tribunal: TJES
Processo: 0016900-22.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016900-22.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA
APELADO: HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MMC INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA

interpôs

APELAÇÃO CÍVEL
em virtude da
Sentença
(
id. 139/142-verso), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Serra
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
HOMERO VIEIRA DE ALMEIDA
em face da Recorrente
,
cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a inexistência do débito apontado pela ré em nome do autor, relativo a Nota Fiscal NF-e N 000.002.609 e do boleto de fls. 21 no valor de R$ 37.336,48 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)
”, e, em razão da sucumbência recíproca, “
cada parte arcará com as despesas e custas que despendeu (art. 86 do CPC)
” e também “
cada parte arcará com honorários em favor do (s) advogado (s) da parte contrária, que ora arbitro, ambos, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC, observando em relação ao requerente a aplicação do art. 98, § 3° do CPC
”.

A Recorrente alega que não se aplicam à espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto “
o apelado não é destinatário final dos produtos adquiridos por meio da Nota Fiscal 2.609. Isso é de fácil constatação em razão da grande quantidade de mercadoria adquirida e também em razão de tudo o que foi narrado nos autos
”.

Defende a regularidade do negócio jurídico objeto da lide – venda de suplementos alimentares – na medida em que o “
apelado "emprestou" o CNPJ da sua empresa para terceiros, estando ciente da sua utilização pelos Srs. Rene e Renan, que adquiriram produtos da apelante
”.

Aduz que “
conforme amplamente esclarecido na peça de defesa, após a celebração do negócio jurídico, a apelante verificou que o apelado "emprestou" seu CNPJ para urna terceira pessoa, o Sr. Rene dos Santos Barboza (CIPF n. 057.584.707-75), que assinou o DACTE de fl. 22. Ao que tudo indica, pelas provas que a apelante conseguiu obter, o apelado e o Sr. Rene são parentes
”.

Pontua que “
o Sr. Rene dos Santos Barboza (CPF n. 057.584.707-75) era proprietário, juntamente com o Sr. Renan Mataveli Carlos (CPF n. 120.594.377.33), de duas lojas de suplementos alimentares, denominadas Maxnutrition, na cidade de Vila Velha - Espírito Santo. Uma das lojas era situada no Boulevard Shopping Vila Velha (Rodovia do Sol, n. 5000, Itaparica, CEP 29103900, Vila Velha - ES) e a outra loja era situada no endereço onde foi realizada a entrega dos produtos da Nota Fiscal 2.609 (Avenida Sérgio Cardoso, n. 348; Loja 01, Bairro de Guaranhuns, CEP 29103605, Vila Veiha - ES)
”.

Destaca que “
os Srs. Rene e Renan adquiriam regularmente produtos da apelante. Em consulta para aprovação da compra, o representante comercial da apelante, Sr. Cris Pimentel, obteve boas referências com terceiros dos referidos senhores. No entanto, toda a documentação para a compra das mercadorias se deu por meio dos dados do CNPJ 21.788.087/0001-83, da empresa do apelado, conforme e-mail e documentos anexos a contestação
”.

Frisa que “
o representante comercial da apelante, Sr. Cris Pimentel, tentou cobrar a dívida amigavelmente de várias formas, inclusive por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, que foram anexadas a contestação. O representante comercial da apelante chegou a recolher as mercadorias da apelante nos estabelecimentos citados, em razão da ausência de pagamento. Entretanto, a Nota Fiscal 2.609, de fls. 18-19, não foi completamente paga, razão pela qual foi enviada para a empresa de cobrança, que notificou o apelado, e que ensejou na propositura da presente demanda
”.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão de fl. 159-verso.

Com efeito, no intuito de explicitar as peculiaridades do caso em apreço, tem-se por pertinente trazer à colação os seguintes trechos da
Sentença
recorrida,
in litteris:

“
Trata-se de
“Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e reparação por danos morais”
ajuizada por
HOMERO VIERIA DE ALMEIDA
em face de
MMC INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA
, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

Narra o requerente que vem sendo cobrado por uma dívida no valor de R$ 37.336,48 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), referente a uma suposta compra realizada com a requerida, sendo que esta enviou para o e-mail do autor a correspondente nota fiscal, boleto de cobrança, documento que comprova a entrega de produtos pela transportadora e comunicação reforçando a cobrança da dívida.

Aduz que consta da referida nota fiscal um CNPJ vinculado ao nome e CPF do autor, sem, no entanto, nunca ter feito nenhum cadastro de pessoa jurídica em seu nome, não tendo efetuado qualquer negócio jurídico com a empresa requerida, a qual está realizando cobrança indevida.

Requer ao final que seja declarada a inexistência do débito, a condenação da ré ao pagamento do dobro do montante cobrado indevidamente e ao pagamento dos danos morais ocasionados em virtude do constrangimento sofrido bem como aos ônus de sucumbência.

(...)

No caso dos autos, pretende o requerente seja declarada a inexistência do débito cobrado pela requerida, vez que em nenhum momento promoveu qualquer negócio jurídico com a mesma, acreditando que terceiras pessoas utilizaram-se de seu CPF para a constituição de uma pessoa jurídica e fora essa quem celebrou negócio jurídico de compra e venda de mercadorias com a ré.

A requerida sustenta por seu turno que terceiras pessoas de nome Rene dos Santos Barbosa e Renam Mataveli Carlos, proprietários da loja de suplementos alimentares Maxnutrition realizaram as transações comerciais junto com seu representante comercial e para tanto utilizaram de pessoa jurídica fundada pelo requerente, certamente porque o mesmo possuía grau de parentesco com a pessoa de Rene.

Nesse sentido, o documento de fl. 58 indica que de fato existe cadastro ativo de pessoa jurídica (empresário individual) de nome HMR SUPLEMENTOS ALIMENTARES em nome do autor cuja data de abertura é 30/01/2015, sendo localizada no município de Vila Velha e tendo como endereço eletrônico
renesantos-17@gmail.com
. Ou seja, ao que tudo indica, a terceira pessoa de nome Rene de fato utilizou-se do nome do autor para constituir pessoa jurídica do ramo de suplementos alimentares.

Em documento que comprova consulta realizada junto ao Serasa Experian em 27/10/2017 consta o nome do autor (pessoa física) e alguns débitos, bem como demonstram a existência de pessoa jurídica em seu nome já baixada (fls. 94/96), o que também é ratificado pelo comprovante de situação cadastral de fls. 98.

Entendo que as provas documentais produzidas nos autos não são suficientemente capazes de demonstrar a tese suscitada pela requerida de que o autor promovera voluntariamente o empréstimo de seu CNPJ para que as pessoas de Rene e Renam promovessem a celebração do negócio jurídico objeto dos autos, sendo portanto necessária a análise das provas testemunhais e depoimento pessoal produzido em audiência realizada às fls. 123/124.

Neste sentido, por ocasião da tomada de seu depoimento, informou o autor:

“Que nunca fez negócio com a requerida; que não fez solicitação como empresário individual, somente recebendo em seu e-mail pessoal a notícia de que estava devendo R$80.000,00 para a empresa requerida; que não conhece a pessoa de Rene dos Santos; que Renam Mataveli era dono de uma empresa que o autor já trabalhou; que já ajuizou demanda trabalhista contra a de Renam por não receber as verbas que lhe eram devidas; que abriu uma ocorrência policial por terem as pessoas de Rene e Renam usado o nome do autor indevidamente; que não conhece a pessoa de Cris Pimentel; que não possui nenhum grau de parentesco com Renam e Rene; que seu nome fora indevidamente utilizado para efetuar compras na Riachuelo e Banco Itaú, sendo ajuizadas ações competentes; que não procedeu pesquisa junto à Justa Comercial para ter informações quanto à pessoa jurídica; que tomou conhecimento da dívida e da empresa aberta em seu nome por conta dos boletos que lhe foram encaminhados.”

Já a testemunha Crisogono Pimentel Muniz, arrolada pela requerida, em seu depoimento colhido na audiência de instrução e julgamento se manifestou:

“Que fora a pessoa que fez a negociação com Renam e Rene; que eram os donos da loja que chamava Matrix Suplementos; que a compra foi feita mas a partir de um determinado momento tiveram dificuldades para pagar; que a testemunha fez um acordo de que recolheria alguns produtos para enviar novamente à fábrica e assim seria abatida uma parte da dívida;
que não conhece a pessoa do autor, nem nunca o viu
; que verificou o CNPJ e estava tudo bem; que a empresa fez uma pesquisa de análise de crédito e disse que estava tudo certo para a venda; que eram duas lojas e eles compravam em conjunto para ter um poder maior de negociação e vantagens; que a pesquisa que o depoente vez foi em nome da Matrix apenas;
que ninguém mencionou em nenhum momento que o CNPJ estava em nome de terceira pessoa
; que a empresa requerida não pegou nenhum dado em relação às pessoas de Renam e Rene;
que foram Renam e Rene que contactaram a testemunha para realizar a compra, sendo que o encontro ocorreu na loja do shopping
; que eram lojas já conceituadas, tendo realizado uma venda comercial com outra qualquer; que foi mandado o CPNJ e este encaminhado para a fábrica e realizada a venda como outra qualquer; que foi a primeira venda para esse CNPJ; que na época Renam informou que Rene tinha parentesco com o dono do CNPJ; que nas vendas não existe autorização para o CNPJ do titular;
que o que se faz é o encaminhamento do CPNJ para a empresa e ela faz uma consulta e feito um procedimento normal de venda, independente de autorização
; que foi na loja de Guaranhuns retirar R$10.000,00 de produtos, onde está sediada a empresa do requerente; que no mercado de ramo de suplementos fazem muito essa prática de montar uma empresa em nome de parentes e nessa época não existia muita atenção a esse tipo de coisa.” (grifei)

Diante de tais depoimentos, resta comprovado que a dívida fora efetuada por terceiros utilizando-se no nome do autor para constituição de uma pessoa jurídica (empresário individual). Embora afirme a requerida de que os produtos foram adquiridos regularmente, a ré em nenhum momento comprovou nos autos que a referida firma fora constituída voluntariamente pelo autor, somente sustentando ser o mesmo parente de terceiro de nome Rene, sem só entanto ter qualquer prova robusta neste sentido.

Na própria peça de alegações finais às fls. 135 a ré admite que o autor pode ter sido vítima de fraude perpetrada pelos terceiros Renam e Rene, razão esta que não permite que o autor seja o responsável pela dívida assumida diante de seu completo desconhecimento da compra utilizando-se da fraude.

Assim, entendo que os argumentos apresentados pela requerida visando a exclusão de sua responsabilidade não podem ser acolhidos, eis que não ficou demonstrada a existência de relação jurídica entre o autor e a ré, uma vez que não restou provado o vínculo contratual envolvendo as partes. Se realmente foi celebrado o contrato junto à requerida, restou comprovado por meio de depoimento testemunhal do representante comercial que fora feito por pessoa distinta do autor, sem que este houvesse formulado qualquer pedido nesse sentido.

Ademais, a ré não se desincumbiu do ônus de produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, uma vez que não apresentou provas de que a firma individual fora constituída pelo autor. Portanto, não há provas nos autos de que os valores da cobrança imputada ao autor eram devidos, fazendo jus o requerente à declaração de inexistência do débito.

(...)

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para DECLARAR a inexistência do débito apontado pela ré em nome do autor, relativo à Nota Fiscal NF-e N 000.002.609 e do boleto de fls. 21 no valor de R$ 37.336,48 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas e custas que despendeu (art. 86 do CPC).

No tocante aos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §14º do CPC, cada parte arcará com honorários em favor do (s) advogado (s) da parte contrária, que ora arbitro, ambos, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando em relação ao requerente a aplicação do art. 98, § 3º do CPC”.

Nes
te passo, extrai-se dos autos que o Recorrido propôs a demanda de origem em face da Recorrente, sustentando que foi vítima de fraude na constituição de Pessoa Jurídica (Empresa Individual), de modo que nunca firmou qualquer negócio jurídico com a Recorrente e tampouco adquiriu as mercadorias – suplementos alimentares – constantes da Nota Fiscal, cujo valor tem lhe sido indevidamente cobrado pela Recorrente.

Delineados os contornos da lide, impõe-se assentar que a hipótese
sub examem
atrai, efetivamente,a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, importa consignar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a compreensão de que é considerado
consumidor por equiparação
aquele que, a despeito de não ter feito uso de serviço ou produto do fornecedor, acaba por suportar os prejuízos decorrentes do defeito na prestação do serviço ou do produto, na forma do
artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor
,
in litteris:

“
Embora a parte autora não tenha feito uso de serviço ou produto da
empresa

recorrida,

é
considerada

consumidora

por

equiparação

por

ter
suportado os prejuízos decorrentes do defeito na prestação de serviço da empresa ré, sendo vítima do evento, consoante artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor
,
verbis:

"
Art. 17.

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores

todas as vítimas do evento
."

É sabido que a responsabilização do fornecedor exige que os danos sofridos pelo consumidor tenham sido causados por uma prestação defeituosa do serviço (art. 14,

caput
, do CDC).

O

serviço

defeituoso

é

aquele

que

não

apresenta

a

segurança
legitimamente esperada

pelo consumidor (art. 14, § 1.º, do CDC).

A legislação não forneceu um conceito preciso de defeito, que tenha abrangência para a totalidade das situações possíveis na vida social, tendo optado por uma cláusula geral em cujo núcleo está a expressão "
segurança
legitimamente esperada
", cuja ausência caracteriza um produto ou serviço
como defeituoso.

A expressão "
segurança legitimamente esperada
" constitui um conceito
jurídico indeterminado, que deve ser concretizado pelo juiz.

No caso dos autos, o serviço prestado pela recorrida não atendeu a "segurança legitimamente esperada" pelo consumidor, pois não foram tomadas as devidas precauções necessária para evitar os danos gerados.

A recorrida afastou-se das cautelas necessárias para realização da venda a pessoa que estava se utilizando indevidamente de cheque emitido mediante fraude.

(
STJ
- AgInt no AgRg no AREsp n. 801.993/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 9/9/2016)

I
n casu
, aplicam-se as disposições da legislação consumerista, eis que a demanda funda-se na causa de pedir de que o Recorrido foi vítima de fraude, eis que a Recorrente não adotou as cautelas necessárias, por ocasião da venda das mercadorias – suplementos alimentares – gerando a Nota Fiscal objeto da lide não reconhecida pelo Recorrido.

Atrelado a isso, tem-se por inafastável o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
a fraude cometida por terceiro não elide a responsabilidade do comerciante que negocia com terceiro estelionatário, uma vez que cabe à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na realização de seus negócios. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.670.784/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019).

Na hipótese dos autos, além de confirmado pela prova testemunhal, resta incontroverso o fato de que a Recorrente em nenhum momento tratou da venda de mercadorias com o Recorrido, a qual foi pactuada com terceiros, sendo, inclusive, entregue no estabelecimento destes. Ademais, a Recorrente não produziu qualquer prova que evidenciasse a ciência do Recorrido quanto ao aludido negócio jurídico ou até mesmo a sua aquiescência de que terceiros pudessem firmá-la com a sua permissão. Logo, demonstra-se incensurável a Sentença declaratória de inexistência de relação jurídica.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NA VENDA OBJETO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA RECORRENTE.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que é considerado consumidor por equiparação aquele que, a despeito de não ter feito uso de serviço ou produto de fornecedor, acaba por suportar os prejuízos decorrentes do defeito na prestação do serviço ou do produto, na forma do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor
.

II.

In casu
, aplicam-se as disposições da legislação consumerista, eis que a demanda funda-se na causa de pedir de que o Recorrido foi vítima de fraude, eis que a Recorrente não adotou as cautelas necessárias por ocasião da venda das mercadorias – suplementos alimentares – gerando a Nota Fiscal objeto da lide não reconhecida pelo Recorrido.

III.
De acordo com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a fraude cometida por terceiro não elide a responsabilidade do comerciante que negocia com terceiro estelionatário, uma vez que cabe à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de evitar dano a terceiro na realização de seus negócios. Precedentes
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.670.784/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019).

IV.
Na hipótese dos autos, além de confirmado pela prova testemunhal, resta incontroverso o fato de que a Recorrente em nenhum momento tratou da venda de mercadorias com o Recorrido, a qual foi pactuada com terceiros, sendo, inclusive, entregue no estabelecimento destes. Ademais, a Recorrente não produziu qualquer prova que evidenciasse a ciência do Recorrido quanto ao aludido negócio jurídico ou até mesmo a sua aquiescência de que terceiros pudessem firmá-la com a sua permissão. Logo, demonstra-se incensurável a Sentença declaratória de inexistência de relação jurídica.

V.
Recurso conhecido e desprovido,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 12% (doze por cento),
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.